Tribunal: TJES
Processo: 5009658-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009658-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVAIR SUENES MARQUES
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009658-93.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
AVAIR SUENES MARQUES

RECORRIDO:

CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DA DÍVIDA NEGATIVADA.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA
. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c obrigação de fazer ajuizada por AVAIR SUENES MARQUES em face do
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO.

Em síntese, a parte autora
objetiva indenização por danos morais, cancelamento de valores e um provimento jurisdicional para que a empresa regularize o fornecimento de água ao autor e a retirada do seu nome dos órgãos de constrição de crédito, sustentando, que utiliza a instalação de água do seu genitor, que reside na casa ao lado e em fevereiro de 2019 requereu à CESAN a instalação de uma nova unidade no seu imóvel. Alega, ainda, que após regularizar as instalações apontadas pela empresa, passou a receber cobranças referente a uma matrícula que desconhece e o fornecimento de água não foi realizado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, julgo procedente os pedidos, via de consequência, defiro tutela antecipada para a
expedição de ofício ao SPC/SERASA, procedendo à baixa imediata de restrições do nome do autor e à intimação da requerida
, para que restabeleça os serviços na sua unidade consumidora, no prazo de 20 dias, adotando todas as medidas necessárias para a execução desse serviço, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por esse juízo. Ainda, condeno a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data do arbitramento
e a proceder com o cancelamento dos débitos vinculados à unidade consumidora. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4231410, o requerente interpôs Recurso Inominado, requer a majoração do valor arbitrado em danos morais, tendo em vista que ficou com o seu nome negativado indevidamente por 4 anos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrida não apresenta qualquer documento comprovando que o autor teria sido cientificado da transferência dos débitos da instalação para o seu nome, e nem mesmo a legalidade da referida transferência, ao passo que a obrigação de pagamento de água e energia é
propter personam.

Assim, não havendo prova da legalidade do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o quantum arbitrado merece modificação, dado que estamos diante de conduta que lesionou o recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, e o valor arbitrado pelo juízo de piso
é irrisório
(R$1.000,00) face os danos suportados pelo consumidor.

Assim, tendo em vista que esta Turma já tem o entendimento pacificado de em casos de negativação indevida a indenização deverá ser na monta de R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que essa quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
CONDENAR
a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária conforme sentença.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)